Tribunal: TJMT
Processo: 1012783-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012783-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), MEDARDO BORTOLASSI NETO - CPF: 130.808.909-06 (AGRAVANTE), JULIA ALVES DE MELO - CPF: 453.335.809-87 (AGRAVANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), CIRLENE NEUSA BITTNER - CPF: 535.233.341-87 (AGRAVADO), ARI BITTNER - CPF: 181.122.000-25 (AGRAVADO), OLDEMAR EICHELT - CPF: 232.678.289-53 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), EDUARDO MARCIANO DOS SANTOS - CPF: 478.702.307-15 (ADVOGADO), ADNAN DEMACHKI - CPF: 169.781.292-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

GRAVANTE(S):

MEDARDO BORTOLASSI NETO

AGRAVANTE(S):

JULIA ALVES DE MELO

AGRAVADO(S):

CIRLENE NEUSA BITTNER

AGRAVADO(S):

ARI BITTNER

AGRAVADO(S):

OLDEMAR EICHELT

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO

REIVINDICATÓRIA – ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – CORREÇÃO PARA O VALOR DA COTAÇÃO ATUAL DA ÁREA -

AÇÃO PROPOSTA HÁ 22 ANOS – VALORIZAÇÃO DA TERRA SEM CORRESPONDÊNCIA COM QUALQUER OUTRO INDEXADOR DE MERCADO – VALOR A SER FIXADO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA -

LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE – ART.259, INCISO VII, DO CPC/73 – VALOR DA CAUSA APURADO SEGUNDO
A ESTIMATIVA OFICIAL PARA LANÇAMENTO DO IMPOSTO – VALOR CORRETAMENTE INDICADO NA INICIAL – DECISÃO REFORMADA

- REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

O valor da causa deve ser apurado no momento do ajuizamento da ação, segundo a legislação processual vigente, não se admitindo a sua revisão depois de 22 (vinte e dois) anos para atualizá-lo segundo a cotação atual do bem, a exemplo do imóvel reivindicado cuja valorização não encontra correspondência em qualquer outro indexador utilizado pelo mercado.

Deve ser mantido o valor atribuído à causa quando da propositura da ação reivindicatória segundo a
“
estimativa oficial para lançamento do imposto (ITR)”
, consoante o inciso VII do art.259 do CPC/73, então em vigor, levando-se em conta o Valor da Terra Nua (VTN) indicado pela instrução normativa da receita federal vigente à época.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MEDARDO BORTOLASSI NETO

AGRAVANTE(S):

JULIA ALVES DE MELO

AGRAVADO(S):

CIRLENE NEUSA BITTNER

AGRAVADO(S):

ARI BITTNER

AGRAVADO(S):

OLDEMAR EICHELT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MEDARDO BORTOLASSI NETO
e
JULIA ALVES DE MELO
contra a decisão saneadora proferida na
Ação de Reivindicatória
n. 0000633-93.2000.8.11.0045 movida em desfavor de
CIRLENE NEUSA BITTNER E OUTRO(S)
, que dentre outros comandos, acolheu a impugnação ao valor da causa, retificando-o para

R$6.777.101,71 e, por consequência, determinou a intimação da parte autora para a complementação das custas inicialmente pagas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art.485 do CPC/15.

Narram que, em
20.05.2000,
ajuizaram a ação originária em desfavor de
ARI BITTNER
e
CIRLENE NEUSA BITTNER
visando a retomada de uma área rural de 30,1630 hectares irregularmente ocupada pelos requeridos, com a consequente imissão na posse e ressarcimento dos prejuízos concernentes à privação do bem no período de 1998 até decisão final da lide.

Registram que,
proferida sentença de procedência da demanda, houve a interposição de recurso de apelação por
ARI BITTNER
e
CIRLENE NEUSA BITTNER
, o qual foi provido em parte para a anulação do ato sentencial, com
o retorno dos autos à origem para citação do litisconsorte passivo necessário, Sr.
OLDEMAR EICHELT
.

Relatam que, citado, o mencionado litisconsorte ofereceu resposta bem como impugnou o valor da causa ao argumento de que, em relação ao pleito reivindicatório, o proveito econômico da ação seria de
R$4.803.857,75
– correspondentes à multiplicação do preço médio atual do hectare (1000 sacas de soja/hectare), pelo valor atual de cada saca (R$159,25), pelo número de hectares da área (30,163 hectares) – e, em relação à tutela reparatória (lucros cessantes), tal proveito seria de
R$1.973,643,96
– calculados aproximadamente pelo valor da renda anual de 422,24 sacas de soja ao preço de R$159,25 por saca, e 226,22 sacas de milho, ao preço de R$66,25 por saca, desde 1998 até os dias atuais –, o que foi acolhido pela decisão agravada.

Inconformados, sustentam que ao acolher a impugnação, o juízo de
origem tomou por base os valores atuais do hectare de terra e das sacas de soja e milho, desconsiderando plenamente que a demanda foi ajuizada em 10.02.2000, ou seja, há mais de 20 anos atrás, quando em vigência do CPC/73.

Afirmam que referido Código trazia em seu art. 259 o dever de atribuição do valor causa quando da petição inicial, no que foi replicado pela legislação processual ora vigente (CPC/2015), a qual reiterou de forma inconteste em seus artigos 290, 291 e 319, inciso V, que o momento correto de se atribuir valor à causa é exatamente a data da distribuição da ação.

Aduzem que, por força do inciso VII do já citado art. 259 CPC/1973 – vigente ao tempo da propositura da demanda –, em ação reivindicatória o valor da causa deveria corresponder ao da
“estimativa oficial para lançamento do imposto”
, o que fora devidamente cumprindo pelos agravantes, que recolheram o valor das custas iniciais segundo VTN – Valor da Terra nua em Lucas do Rio Verde para o recolhimento do ITR vigente à época.

Com tais argumentos, pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista o risco de extinção não meritória da ação originária se não complementadas as custas antes do julgamento do recurso.

No mérito, buscam a reforma da decisão agravada a fim de que seja rejeitada a impugnação ao valor da causa, com a consequente revogação da ordem de complementação das custas iniciais e manutenção do valor indicado na inicial.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 134180190.

Contrarrazões de ID. n. 135021676 pelo desprovimento do recurso.

Informações do juízo singular no ID. n. 137123738.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso, verifica-se que o magistrado aderiu ao valor apontado unilateralmente pelo impugnante, sem explicar as razões pelas quais entendeu que o valor do imóvel seria de
R$6.777.101,71.

Além disso, não se afigura razoável que depois de 22 (vinte e dois) anos do ajuizamento da demanda, admita o juízo de origem a correção do valor da causa segundo a cotação atual do imóvel reivindicado, cuja valorização, como de sabença comezinha, não guarda qualquer relação com nenhum indexador de mercado.

A prevalecer o entendimento ora impugnado, a cada dois ou três anos admitir-se-á que se cogite uma nova avaliação do imóvel rural – cuja valorização neste Estado é, muitas vezes, quase que em progressão geométrica – e, assim, exigir-se uma nova complementação das custas que, por essa lógica, estará certamente defasada.

Nesse viés, como bem frisaram os agravantes, o valor da causa – tanto sob a égide do CPC/73, vigente à época, quanto sob a nova legislação processual atualmente em vigor (CPC/15) – o valor da causa há de ser fixado no exato momento do ajuizamento da demanda. Jamais depois de 22 (vinte e dois) anos, quando o valor econômico do bem da vida já não é o mesmo.

Também como destacaram os recorrentes, ao tempo do ajuizamento da ação reivindicatória, o inciso VII do art.259 do CPC/73, vigente à época, estipulava que o valor da causa deveria corresponder ao valor estimado do bem para fins tributários/fiscais. Senão vejamos:

“Art. 259. O
valor da causa
constará sempre da petição inicial e
será
:

[...]

VII -
na ação
de divisão, de demarcação e
de reivindicação
,
a estimativa oficial para lançamento do imposto
.”

Em se tratando de imóvel rural, como o ora reivindicado, o imposto devido é o ITR, cujo lançamento se dá pelo valor da terra nua (VTN).

E, no caso dos autos, foi justamente assim que os autores ora recorrentes apuraram o valor da causa segundo o VTN definido pela Instrução Normativa n. 58 de 14.10.1996 da Secretaria da Receita Federal que indicava, para fins fiscais, o valor de R$204,58 o hectare. Senão vejamos (ID. n.

61201382 - Pág. 11 dos autos de origem):

Assim, multiplicando-se o VTN da época para a região, ou seja,
R$204,58/hectare
, pelo número de hectares do imóvel reivindicado, isto é,
30,163 hectares
, encontramos o valor de
R$6.170,74
(=30,163 hectares X R$204,58). Exatamente o importe apontado pelos autores agravantes na inicial como o valor da causa. Senão vejamos (ID. n. 61201373 - Pág. 21 dos autos de origem):

Diante disso, e sem maiores delongas, a decisão agravada deve ser reformada especificamente no ponto em que acolheu a impugnação ao valor da causa e, retificando-o para o importe de R$6.777.101,71, determinou a intimação dos autores, ora agravantes, para a complementação das custas iniciais sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reformar em parte a decisão agravada, para rejeitar a impugnação ao valor da causa, mantendo-se o importe indicado na inicial, cujas custas já se encontram recolhidas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022